Tribunal: TJSP
Processo: 1010706-20.2021.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de não fazer c.c. danos morais. Dívida inadimplida pelo autor. Ausência de abusividade quanto à cobrança efetuada pelos réus. Dívida legítima. Atuação dos réus que se encontra na esfera do exercício regular do direito de cobrança. Cobrança vexatória não caracterizada. Ônus da prova que incumbia ao autor, em conformidade com o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de não fazer c.c. danos morais. Dívida inadimplida pelo autor. Ausência de abusividade quanto à cobrança efetuada pelos réus. Dívida legítima. Atuação dos réus que se encontra na esfera do exercício regular do direito de cobrança. Cobrança vexatória não caracterizada. Ônus da prova que incumbia ao autor, em conformidade com o art. 373, I, do Código de Processo Civil. Sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.